Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo. Alega o recorrente que não foi notificado de tal cancelamento, que as opções de voo disponibilizadas não atendiam suas necessidades e que houve flagrante desídia no atendimento ao consumidor, com a ausência de resposta aos e-mails e notificações extrajudiciais encaminhados.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37515943) e com preparo regular (ID 37747350 e 37747351). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia de Covid-19.
5. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente, o que fundamente o reembolso integral da quantia.
6. Quanto ao dano moral, contudo, embora existam transtornos vivenciados pelo autor na tentativa de remarcar o voo e, posteriormente, ser ressarcido dos prejuízos com a compra, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. O recorrente não demonstrou a incidência efetiva de prejuízos e sua extensão. Ademais, a conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.